Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTO AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. BANCO. POUPANÇA. CONSUMIDOR. DIREITO A INFORMAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. SUCUMBENCIA. CAUSALIDADE. EQUIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Após o advento do Novo Código de Processo Civil continua sendo possível o ajuizamento de ação de exibição de documentos autônoma, independentemente da existência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente, com base nos artigos 318 e seguintes, aplicando-se, no que couber, o disposto em seus artigos 396 e seguintes. Enunciado da II Jornada de Direito Processual Civil n. 119.
2. Os consumidores têm direito as informações relativas aos contratos entabulados com instituições financeiras, para que a defesa de seus direitos seja facilitada, conforme incisos III e VIII do artigo 6° do Código de Defesa do Consumidor.
3. Cabe a parte autora demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, com a especificação do período em que foram realizados os depósitos. Requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.133.872/PB, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 411).
4. Apresenta-se insuficiente a alegação de que o documento é inexistente, e a obrigação impossível, diante da ausência de demonstração de que foram realizadas efetivamente as buscas nos sistemas da instituição financeira e que os resultados foram negativos, motivo pelo qual deve ser mantida a determinação de busca e apreensão em caso de descumprimento.
5. A ação de exibição de documentos autônoma proposta possui caráter satisfativo. A pretensão exaure-se na apresentação do documento não havendo a imposição da consequência de veracidade dos fatos em razão da não exibição, pois não há outro pedido relacionado a tais documentos na ação.
6. A sucumbência deve ser suportada pelo banco réu em razão da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que não apresentou resposta ao pleito administrativo de informações requerido pela parte autora.
7. Os honorários foram fixados por apreciação equitativa tendo em vista o valor irrisório da causa, com fundamento no do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil observando-se os critérios estabelecidos no §2o deste mesmo artigo.
8. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.